Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-44.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-44.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: AMANDO NUNES DOS SANTOS Advogado(s):PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidor, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o banco à restituição dos valores descontados, à indenização por danos morais e à devolução, pelo autor, do valor principal do empréstimo creditado em sua conta, com compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorre prescrição da pretensão indenizatória em hipótese de descontos indevidos sucessivos decorrentes de contrato impugnado; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir pela inexistência de tentativa administrativa prévia; (iii) determinar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a forma de repetição do indébito, à luz da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional não atinge o fundo de direito em relações de trato continuado decorrentes de descontos indevidos sucessivos, renovando-se a cada parcela, alcançando apenas eventuais parcelas anteriores ao triênio que precede o ajuizamento da ação. 4. O acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 5. A instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação, tampouco apresentou excludente de responsabilidade, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479 e REsp 1.199.782/PR). 6. A instituição financeira juntou aos autos suposto contrato de empréstimo consignado (ID 95761028), cuja assinatura foi expressamente impugnada pelo autor (ID 95761044), atraindo para o réu o ônus de comprovar a autenticidade do documento, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apesar de instado pelo juízo de origem a antecipar os honorários periciais necessários à realização de perícia grafotécnica, o réu permaneceu inerte (ID 95761068), inviabilizando a produção da prova técnica indispensável ao esclarecimento da controvérsia e impedindo a comprovação da regularidade da contratação. 8. A ausência de prova pericial assume especial relevância diante de indícios concretos de irregularidade, notadamente porque o contrato teria sido firmado por correspondente bancário sediado em localidade diversa do domicílio do autor e porque a similitude visual das assinaturas reforçava a necessidade de exame técnico especializado. 9. O autor comprovou que o valor do suposto empréstimo foi creditado em conta bancária formalmente aberta em seu nome, cujo extrato foi juntado aos autos (ID 95761045), evidenciando que a conta jamais registrou qualquer movimentação, mantendo-se o numerário integralmente disponível, circunstância que corrobora a tese de inexistência de contratação válida. 10. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, notadamente em razão do comprometimento arbitrário de verba alimentar de pessoa aposentada, exigindo-lhe o ajuizamento de ação judicial. 11. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de dano moral revela-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso concreto, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico da indenização. 12. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, sendo devida de forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas efetuadas posteriormente. 13. Correta a aplicação dos critérios de correção monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024, a partir do início de sua vigência. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 206, §3º, IV e V, e 406; CPC, arts. 373, II, 1.010, II e III, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ/BA, Apelação nº 8000093-19.2019.8.05.0041, Rel. Desª Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001348-44.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelado AMANDO NUNES DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI